Tribunal: TJDFT
Processo: 0763060-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO – LICENÇA PRÊMIO RECEBIDA DE BOA-FÉ – VALORES PAGOS A MAIOR- ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEVIDA A RESTITUIÇÃO – TEMAS 531 E 1.009 DO STJ. BOA-FÉ DO SERVIDOR DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
2. Na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ ficou consignado que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
3. Pretende o requerente que o Distrito Federal se abstenha de cobrar as quantias recebidas a título licença prêmio em dezembro de 2017.
4. Na hipótese, a Administração Pública cometeu o equívoco ao pagar a verba indenizatória em valor superior. Embora o princípio da autotutela confira à Administração a prerrogativa de anular os atos inválidos, no caso ficou demonstrada a boa-fé do servidor.
5. A presente demanda foi distribuída em data posterior aos acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ, que foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), quando ficou estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso.
6. Conforme sustentou o juízo sentenciante, “Entretanto, verifica-se que não era possível à parte requerente saber que os pagamentos foram indevidos, pois sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência do servidor”. Do processo administrativo colacionado nos IDs 45849750 e 45849751, extrai-se que a complexidade dos cálculos para a apuração do valor da licença prêmio convertida em pecúnia não permite exigir da beneficiária conduta suficiente para alterar o resultado da operação, exsurgindo daí a boa-fé do servidor que, ao se aposentar, apenas formulou requerimento para receber as quantias que eram devidas.
7. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer indício capaz de obscurecer a boa-fé da servidora quanto ao recebimento dos valores a ela disponibilizados a título de licença prêmio. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa